Tribunal: TJDFT
Processo: 0750372-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750372-28.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: MARINALDO CURVEL ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que o feito está sobrestado for força da decisão de ID 21410896, para aguardar a fixação da tese correspondente ao Tema n. 1.002/STF. No leading case, discute-se sobre a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada. Verifica-se, ainda, que foi proferida a decisão de ID 22916220, para determinar a certificação do trânsito em julgado parcial da condenação. Nesse contexto, Marinaldo Curvel Araujo apresenta petição no ID 45695925 requerendo “emissão de certidão de trânsito em julgado do objeto interesse da em parte, além da remessa desta à 1a Instância, viabilizando o efetivo cumprimento de sentença”. Consoante arts. 516, II, e 523, ambos do CPC/2015, cabe ao autor pleitear o cumprimento da sentença por meio de petição dirigida ao Juízo de origem, que é o competente para o respectivo processamento. Logo, não há óbice ao cumprimento definitivo do julgado sobre a parcela incontroversa, que deve ser promovido em autos apartados e instruído com cópia dos documentos essenciais a seu processamento. Diante do exposto, certifique-se o trânsito em julgado parcial da condenação, conforme determinado na certidão de ID 22916220, para que o autor requeira o respectivo cumprimento perante o Juízo competente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal